Tribunal: TJSP
Processo: 2009618-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução, determinando o depósito do valor efetivamente devido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apresentação de apólice de seguro

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação para reconhecer o excesso de execução, determinando o depósito do valor efetivamente devido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apresentação de apólice de seguro como garantia ao cumprimento de sentença. Caução que não se confunde com pagamento voluntário no prazo legal. Incidência de multa e honorários advocatícios. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.